Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709323-57.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ CLÁUDIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUTA IRREGULAR DO ACUSADO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo a abordagem pessoal ocorrido em decorrência de meras conjecturas, mas, em razão de conduta irregular do acusado, a busca e apreensão é legítima e, por consequência, licitas as provas dela decorrentes. Preliminar rejeitada. 2. Sabe-se que a palavra dos policiais, no exercício da função, tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por merecer maior credibilidade. 3. Inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando o réu atribui a propriedade da arma à terceira pessoa. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 244, ambos do CPP, sustentando que a abordagem policial foi ilegal, pois baseada em preconceito de pele, razão pela qual a anulação das provas obtidas é medida que se impõe. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, requerendo a revisão da dosimetria da pena, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157 e 244, ambos do CPP e 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente (anulação das provas obtidas e revisão da dosimetria da pena pela presença da atenuante da confissão espontânea), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, “Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030